Tribunal: TJBA
Processo: 8025662-04.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025662-04.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 3ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso em flagrante em 07/04/2026, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 329 do Código Penal, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva em 09/04/2026. A impetração sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, ao argumento de ter sido decretada de ofício, em desacordo com o posicionamento do Ministério Público, que opinou pela aplicação de medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, em desacordo com o parecer ministerial, configura decretação de ofício; e (ii) se o decreto prisional está devidamente fundamentado, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não há falar em decretação de prisão preventiva de ofício quando o magistrado, previamente provocado pelo Ministério Público, delibera pela imposição de medida cautelar diversa da sugerida, não estando vinculado ao parecer ministerial. 4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com indicação concreta da materialidade e dos indícios de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante, laudo preliminar e depoimentos policiais. 5. Evidenciado o periculum libertatis, consubstanciado na gravidade concreta da conduta, demonstrada pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes fracionados, presença de simulacro de arma de fogo e resistência violenta à prisão, com lesão a agente policial. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. Não configura decretação de ofício a imposição de prisão preventiva pelo magistrado, quando previamente provocado pelo Ministério Público, ainda que este tenha pugnado pela aplicação de medidas cautelares diversas. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis para afastar a custódia.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988; CPP, arts. 311, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código Penal, art. 329. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, RHC nº 145.225/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.02.2022, DJe 22.03.2022. STJ, AgRg no RHC nº 194.944/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024. STJ, AgRg no RHC nº 176.879/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023. STJ, RHC nº 122.923/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8025662-04.2026.8.05.0000, originário da 3º Vara DAS Garantias da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Paciente DEIVID CONCEIÇÃO DOS SANTOS BISPO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.